Tribunal: TJMT
Processo: 1011433-30.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1011433-30.2025.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[INVENTÁRIO E PARTILHA, ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA]

RELATORA:
EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:
[EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUIZO DA COMARCA DE GUARANTÃ DO NORTE (AGRAVADO), FABIOLA OLIVEIRA - CPF: 063.749.299-42 (ADVOGADO), LUCAS GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 083.590.059-23 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE ÂNGELA DOS SANTOS - CPF: 994.932.929-91 (AGRAVANTE), LUCAS GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 083.590.059-23 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUARANTA DO NORTE (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ÂNGELA DOS SANTOS - CPF: 994.932.929-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Exmo. Sr. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
PROVIDO, UNANIME, APÓS A RELATORA ADERIR AO VOTO DO 1º VOGAL (DES RUBENS) E SEREM ACOMPANHADOS PELA 2º VOGAL”.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. JUSTIÇA GRATUITA. INVENTARIANTE DESEMPREGADO. INVIABILIDADE DE DISPONIBILIDADE IMEDIATA DOS BENS DO ESPÓLIO. REQUISITOS LEGAIS PRESENTES. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de justiça gratuita formulado pelo inventariante do espólio, sob fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência econômica.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o deferimento do pedido de justiça gratuita, formulado por inventariante que, pessoalmente, se declara e comprova hipossuficiente, diante da indisponibilidade dos bens do espólio e da ausência de partilha.

III. Razões de decidir

3. O art. 98 do CPC/2015 assegura o direito à gratuidade da justiça à parte que comprova insuficiência de recursos para arcar com as custas do processo sem prejuízo do sustento próprio.

4. A jurisprudência do STJ reconhece que a declaração de hipossuficiência tem presunção relativa, podendo ser confrontada com os elementos dos autos. No caso, o agravante demonstrou situação de desemprego e ausência de renda.

5. A indisponibilidade patrimonial do espólio, somada à ausência de partilha e à oposição do meeiro, inviabiliza o adiantamento de despesas processuais pelo inventariante.

6. O diferimento do pagamento das custas ao final do processo encontra vedação expressa na legislação interna da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso, conforme art. 233, §2º, da CNGC.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:

“1. Faz jus ao benefício da justiça gratuita o inventariante que, embora represente espólio com patrimônio relevante, comprove não possuir recursos próprios e não tenha acesso aos bens do espólio, diante da inexistência de partilha ou da oposição de terceiros.”

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.997; CPC, art. 98, § 6º; L. 7.603/2001-MT, art. 8º, p.u.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98 e 99, §§ 2º e 3º; Consolidação das Normas da CGJ/MT, art. 233, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AgInst nº 1023310-98.2024.8.11.0000, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 06.11.2024; TJMT, AgInst nº 1003614-42.2025.8.11.0000, j. 20.02.2025; TJMT, AgInst nº 1013805-83.2024.8.11.0000, j. 17.07.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Lucas Gonçalves dos Santos contra decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, nos autos do inventário n.º 1000593-88.2025.8.11.0087, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado na petição inicial.

O agravante, na qualidade de inventariante do espólio de Angela dos Santos, sustenta, em síntese, que não possui condições financeiras de arcar com o pagamento das custas processuais, sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. Ressalta que está desempregado, não possui renda fixa ou bens em seu nome, e depende de auxílio de terceiros para suprir suas necessidades básicas.

Alega, ainda, que embora o espólio possua patrimônio expressivo, os bens inventariados não possuem liquidez imediata e encontram-se sob a posse exclusiva do viúvo meeiro, Sr. Roni, o qual se opõe à abertura do inventário, dificultando o acesso aos bens. Sustenta que, diante da ausência de disponibilidade financeira e do litígio instaurado, o indeferimento da gratuidade da justiça compromete seu acesso à Justiça.

Requer, ao final, o provimento do recurso para que seja concedido o benefício da justiça gratuita, de forma definitiva ou, alternativamente, que seja autorizado o recolhimento das custas ao final do processo, após a partilha e verificação da efetiva disponibilidade financeira do espólio.

Com a vista dos autos, a Procuradoria de Justiça manifestou pelo provimento parcial do recurso,
“apenas para autorizar o diferimento do pagamento das custas processuais para o momento da expedição do formal de partilha ou da carta de adjudicação”
(id. 290684874).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O agravante formula duas pretensões recursais: (i) a concessão do benefício da justiça gratuita, com base na sua condição pessoal de hipossuficiência; e, subsidiariamente, (ii) o diferimento do recolhimento das custas para o momento da expedição do formal de partilha ou da carta de adjudicação, em razão da ausência de liquidez dos bens do espólio e da alegada impossibilidade de acesso a eles.

Como cediço, as despesas e custas processuais nos processos de inventário são ônus do espólio e não dos herdeiros ou do inventariante individualmente, conforme previsão do artigo 1.997 do Código Civil. Por consequência, a análise da necessidade do benefício deve recair sobre a condição patrimonial do espólio, e não sobre a situação pessoal do inventariante.

No presente caso, o valor da causa foi atribuído em R$ 8.000.000,00, valor que, ainda que não corresponda exatamente à liquidez disponível, reflete patrimônio de considerável monta, capaz de suportar os encargos processuais, ao menos ao final da demanda.

Como ressaltou a douta Procuradoria de Justiça (id. 291262360), não há elementos que comprovem a indisponibilidade absoluta ou permanente dos bens do espólio, nem tampouco se está diante de situação excepcional de miserabilidade do monte-mor. A alegação de ausência de liquidez, por si só, não autoriza a concessão da gratuidade ao espólio.

Verifica-se por viável, contudo, o diferimento das custas para o momento da expedição do formal de partilha ou da carta de adjudicação, nos termos do artigo 98, § 6º, do Código de Processo Civil, e do artigo 8º, parágrafo único, da Lei Estadual n.º 7.603/2001, dispositivo este que rege especificamente as custas no âmbito dos inventários e arrolamentos no Estado de Mato Grosso.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA E RECOLHIMENTO DAS CUSTAS COMPLEMENTARES – VALOR DA CAUSA DEVE CORRESPONDER AO VALOR DO PATRIMÔNIO A SER TRANSMITIDO – CUSTAS INICIAIS – ÔNUS DO ESPÓLIO – POSSIBILIDADE DE DIFERIMENTO DO PAGAMENTO PARA O MOMENTO DA PARTILHA – INTELIGÊNCIA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 8º DA LEI ESTADUAL Nº. 7.603/01 – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. No inventário, o pedido tem como expressão econômica todo o patrimônio deixado pelo de cujus, consequentemente, o valor da causa deverá ser aquele atribuído ao monte-mor, ou seja, a quantia correspondente aos bens do falecido, ainda que por estimativa, vez que, posteriormente, poderá ser ajustado caso verificada alguma diferença patrimonial. Cumpre ao espólio e não ao inventariante ou herdeiro, o pagamento das custas e despesas processuais relacionadas à tramitação do inventário e partilha (art. 1.997 do CC/02), cuja dispensa não se verifica na espécie, dado que o presente inventário envolve bens de considerável valor econômico. Entretanto, nos termos da Lei Estadual nº. 7.603/01 (art. 8º, parágrafo único), permite-se o diferimento para o final do processo.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1005984-28.2024.8.11.0000, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 15/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/05/2024)

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para indeferir a justiça gratuita ao agravante, mas autorizar o diferimento do recolhimento das custas processuais para o momento da expedição do formal de partilha ou da carta de adjudicação.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2º VOGAL):

Egrégia Câmara,

Agravo de Instrumento da decisão da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte que, na Ação de Inventário n. 1000593-88.2025.8.11.0087, indeferiu o benefício da justiça gratuita.

A parte agravante sustenta que, como ainda não foi realizada a partilha, o pagamento das despesas processuais comprometerá o sustento próprio e de sua família, situação que estaria comprovada pelos documentos anexados nos autos.

De forma alternativa, pleiteia o recolhimento ao final da demanda.

O CPC assegura no art. 98 o direito à gratuidade da justiça a quem não dispõe de recursos suficientes para arcar com as custas judiciais e os honorários advocatícios.

E no § 2º do art. 99 estabelece que o pedido só poderá ser indeferido se houver elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão, devendo, antes, ser determinada à parte a comprovação do preenchimento desses requisitos.

A alegação de hipossuficiência a que se refere o §3º do citado dispositivo não tem presunção absoluta de veracidade, e sim relativa (iuris tantum), como já ocorria sob a égide do art. 4º, caput, da Lei n. 1.060/50 (AgRg no AREsp 112755/MS), portanto pode ser relativizada diante de cada caso concreto, sendo atribuição do magistrado a apreciação em conjunto com outros subsídios expostos na lide.

A documentação constante no feito demonstra que o agravante está desempregado (Id 279823896), o que constitui indício de incapacidade financeira. Ademais, considerando que ainda não ocorreu a partilha, é inviável o acesso imediato ao ativo patrimonial.

Importante ressaltar também que o valor da causa é R$8.000.000,00.

Quanto ao pagamento apenas ao final, é expressamente vedado pelo art. 233, §2º, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso.

Jurisprudência sobre a matéria em discussão:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA – RECURSO PROVIDO. Faz jus ao benefício da justiça gratuita aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento”. (TJMT, N.U 1023310-98.2024.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 6-11-2024, DJE 11-11-2024).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PAGAMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS NO FINAL DO PROCESSO – INDEFERIMENTO –INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 4º DA LEI N. 11.077/2020 – NATUREZA TRIBUTÁRIA (ADI 6.859 DO STF) – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA –HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA DE FORMA INEQUÍVOCA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. É inconstitucional norma estadual de origem parlamentar que concede isenção a advogados para execução de honorários, por vício de iniciativa e afronta à igualdade (ADI 6.859, Tribunal Pleno, Min. Roberto Barroso, julgamento em 1º-3-2023). O recolhimento das custas processuais tem de ocorrer no ato da distribuição da inicial, e é vedado fazê-lo no final do processo (art. 233, caput e § 2º da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGC). Não faz jus à assistência judiciária gratuita aquele que não demonstra de forma inequívoca, a impossibilidade de arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento”. (TJMT, N.U 1003614-42.2025.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 20-2-2025, DJE 20-2-2025, grifos nossos).

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - ACÓRDÃO ASSACADO DE OMISSO – VÍCIO VERIFICADO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – GRATUIDADE – RECOLHIMENTO DAS CUSTAS AO FINAL DA LIDE – IMPOSSIBILIDADE – FALTA DE PREVISÃO LEGAL - RECURSO PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES

I – O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados. II - O pagamento das custas ao final do processo não encontra respaldo no ordenamento jurídico estadual, já que o art. 233, §2º do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso, publicado por meio do Provimento CGJ n. 39 de 16 de dezembro de 2020, veda expressamente tal possibilidade”. (TJMT, N.U 1013805-83.2024.8.11.0000, Desa. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 17-7-2024, DJE 21-7-2024, grifos nossos).

Pelo exposto, divirjo da relatora e
dou provimento
ao Recurso para conceder o benefício da justiça gratuita.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (RELATORA):

Senhor Presidente,

Retifico meu voto e adiro integralmente ao voto de Vossa Excelência, para dar provimento ao Recurso, em consonância com o entendimento já pacificado por esta colenda Câmara.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (1ª VOGAL)

Eminentes Pares,

Acompanho o voto retificado da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025.